Tribunal: TJMT
Processo: 1009725-89.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009725-89.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JIZELDA SOUZA PIRES DA SILVA - CPF: 460.524.961-34 (APELADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009725-89.2023.8.11.0007

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: JIZELDA SOUZA PIRES DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – FRAUDE BANCÁRIA –
PHISHING -
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA FRAUDE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

– SÚMULA 479 DO STJ –

DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

2. A comunicação prévia da fraude à instituição financeira, antes da efetivação do empréstimo, impõe-lhe o dever de adotar medidas preventivas para evitar o dano, configurando falha na prestação do serviço quando não o faz.

3. A negativação indevida dos dados do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de abalo psíquico ou moral.

4. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais,
em trâmite na

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
JIZELDA SOUZA PIRES DA SILVA
para:

“a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto da ação, com a consequente devolução à instituição bancária dos valores creditados e ainda não descontados em conta, acaso ainda não tenham sido totalmente devolvidos;

b) Condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, devidamente corrigida desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação.

Em consonância com o princípio da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões recursais, sustenta o apelante,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não teve qualquer ingerência ou interferência acerca dos fatos narrados, e que o golpe ocorreu por conduta de terceiros, configurando fortuito externo.

No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que o empréstimo foi contratado mediante aparelho previamente autorizado pela cliente, com confirmação por senha pessoal de 4 dígitos e reconhecimento facial.

Aduz que as transações foram realizadas pelo próprio dispositivo da autora, sendo a fraude decorrente da instalação voluntária do aplicativo
Team Viewer
e fornecimento de dados a terceiros, configurando culpa exclusiva da consumidora.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 294847876).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil Por Danos Morais interposta por
JIZELDA SOUZA PIRES DA SILVA
em face de
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (NUBANK),
alegando ter sido vítima de fraude bancária.

Narra a autora que, no dia 29 de julho de 2022, recebeu uma ligação em seu local de trabalho de uma pessoa que se identificou como Paulo Henrique, supostamente funcionário da “Magazine Luiza”, questionando sobre uma compra que estaria sendo feita em seu cartão de crédito no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). A autora informou que não havia realizado tal compra e que seu cartão estava bloqueado.

Segundo a inicial, o suposto funcionário orientou a autora a ligar no SAC do cartão Magalu pelo número 0800 724 4845 para resolver a demanda. Ao realizar a ligação, foi atendida por um indivíduo que se identificou como Fernando, funcionário do Banco Itaú (ao qual o cartão Magalu estaria vinculado), que informou o número de protocolo 20225643 e relatou uma tentativa de saque no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) com seu cartão no Supermercado Extra.

Na sequência, o falso atendente questionou a autora sobre a última vez que ela havia utilizado o Banco Itaú, ao que respondeu ter sido para pagar um boleto do NUBANK. O suposto funcionário então solicitou que a autora instalasse em seu celular um aplicativo chamado "
Team Viewer
", prometendo solucionar o problema do uso indevido do cartão.

A autora relata que, através desse aplicativo, forneceu dados como senhas e outras informações do banco Nubank, além de tirar foto de rosto para cadastro. Durante a ligação, ela percebeu que estava sendo vítima de um golpe ao ouvir o latido de um cachorro ao fundo. Imediatamente comunicou o fato ao seu marido, que utilizou o celular de uma vizinha para ligar na central do Nubank, onde foi informada que havia sido solicitado um empréstimo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em seu nome.

De imediato, a autora solicitou o cancelamento do empréstimo, informando que era fruto de golpe, sendo orientada a registrar boletim de ocorrência para que providências fossem tomadas. Dirigiu-se então à delegacia, chegando às 14h30min, enquanto o empréstimo foi concedido às 14h36min, ou seja, após o banco ter sido notificado sobre a fraude.

Afirma a autora que, em 04 de agosto de 2022, enviou ao e-mail do banco toda documentação pertinente, inclusive o boletim de ocorrência. Em resposta, o banco informou que o caso seria analisado pelo setor responsável e que estavam tomando todas as medidas cabíveis.

Acreditando que o empréstimo havia sido cancelado, a autora quebrou seu cartão e não teve mais acesso à conta. No entanto, posteriormente, ao realizar uma movimentação em outro banco, descobriu que seu nome estava negativado em razão do referido empréstimo.

Ressalta a autora que não sacou nenhum valor do empréstimo, tendo as parcelas sido descontadas do próprio valor supostamente contratado, o que, segundo ela, comprova sua boa-fé.

Diante desses fatos, ajuizou a presente demanda requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças das prestações do empréstimo e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação. A requerente apresentou impugnação à contestação.

Ao sentenciar, o d. magistrado julgou
procedente
a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Conforme bem assentado pelo juízo de primeiro grau, à luz da Teoria da Asserção, a análise das condições da ação é realizada em abstrato, com base nas afirmações contidas na petição inicial. No caso dos autos, a autora alega que foi vítima de fraude que resultou em empréstimo contratado junto à instituição financeira apelante, o que demonstra a clara relação jurídica entre as partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se à espécie a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Assim, havendo relação jurídica entre as partes e possível responsabilidade civil decorrente da prestação de serviços bancários, é patente a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.-

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta, decorrente de golpe conhecido como "
falsa central de atendimento
" ou simplesmente “
phishing”
, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelada recebeu ligação de um suposto funcionário da empresa Magazine Luiza, que a informou sobre uma compra suspeita em seu cartão de crédito. Seguindo orientações desse interlocutor, a autora foi instruída a ligar para um número com prefixo 0800, supostamente pertencente ao
Serviço de Atendimento ao Cliente.
Nessa ligação, foi orientada a instalar o aplicativo Team Viewer, que permitiu acesso remoto ao seu dispositivo móvel. Percebendo que estava sendo vítima de golpe, a autora imediatamente contatou o Nubank (aproximadamente às 14h18min) e dirigiu-se à delegacia para registrar boletim de ocorrência (chegando ao local às 14h30min – ID. 294847373), informando sobre a tentativa de fraude. No entanto, mesmo após essa comunicação, o empréstimo foi efetivado às 14h36min (ID. 294847375).

O ponto crucial da controvérsia reside justamente no fato de que a autora comunicou a instituição financeira sobre a fraude
antes
da efetivação do empréstimo, mas mesmo assim a operação foi concluída.

O apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o empréstimo foi contratado mediante aparelho previamente autorizado pela cliente, com confirmação por senha pessoal e reconhecimento facial. No entanto, tal argumento não se sustenta diante das circunstâncias peculiares do caso.

É evidente que, ao ser comunicado sobre a tentativa de fraude antes da efetivação do empréstimo, o banco deveria ter adotado imediatamente medidas preventivas para evitar o dano, como o bloqueio temporário da conta ou a suspensão da operação para averiguação. A omissão em tomar tais providências configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil.

Ressalte-se que a boa-fé da autora é corroborada pelo fato de que o valor do empréstimo permaneceu em sua conta, não tendo sido transferido a terceiros ou sacado, sendo as parcelas descontadas do próprio montante creditado (ID. 294847382). Tal comportamento não é compatível com a conduta de quem pretendia se beneficiar indevidamente de um empréstimo.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo apelante, não se trata de fortuito externo, mas sim de fortuito interno, pois a fraude ocorreu no âmbito das operações bancárias oferecidas pela instituição financeira, que falhou em seu dever de segurança, especialmente após ser expressamente alertado sobre a ocorrência de golpe.

Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a instituição financeira tem o dever de verificar a regularidade e idoneidade das transações realizadas por seus clientes, desenvolvendo mecanismos capazes de identificar e obstar movimentações que destoam do perfil do consumidor, como se verifica no seguinte precedente:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Diante de todo esse contexto, fica evidenciada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, caracterizando defeito no serviço que fundamenta a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse sentido:

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Quanto aos danos morais, estes restaram devidamente configurados. A situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Isto porque, além da negativação do seu nome, a autora teve que lidar com cobranças insistentes e a angústia de se ver obrigada a arcar com uma dívida que não contraiu.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Não se revela excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa à autora, nem irrisório de modo a não cumprir sua função pedagógica e compensatória.

Ressalte-se que na fixação do
quantum
indenizatório, deve-se levar em consideração as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando a finalidade compensatória da indenização.

Pelo exposto, não há razão para a reforma da sentença, que corretamente reconheceu a “
nulidade
do contrato de empréstimo objeto da ação, com a consequente
devolução
à instituição bancária dos valores creditados e ainda não descontados em conta, acaso ainda não tenham sido totalmente devolvidos
” e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios já fixados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025